Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723260-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDEMAR CARVALHO TAVARES APELADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 28459957) interposta por ILDEMAR CARVALHO TAVARES em desfavor de CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – EPP e BANCO PAN S.A, ante sentença (ID 28459953), proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, para o fim de desconstituir o decisium que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido formulado na reconvenção, para condenar o reconvindo ao pagamento de R$3.648,44 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, da data da última atualização (15/9/2020). Condenou ainda o reconvindo ao pagamento das custas processuais devidas pela reconvenção e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça já deferida nos autos (art. 98, § 3o, do CPC). Quanto aos fatos narrados, adoto o relatório da sentença (ID 28459953): ILDEMAR CARVALHO TAVARES ajuizou, em 6/12/2019, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, em desfavor de CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e BANCO PAN S.A., partes qualificadas. Narra na petição inicial que, em 13/7/2019, procurou a primeira requerida desejando adquirir um veículo usado com características de “completo”, isto é, com ar condicionado, vidros e travas elétricas, sistema de som etc. Expõe, todavia, que lhe foi oferecido um veículo simples, mas que, para persuadi-lo a adquiri-lo, a primeira requerida ofereceu acrescentar-lhe ar condicionado por um preço adicional de R$ 2.000,00. Relata que, no calor do momento e com a pressão dos funcionários, acabou fechando o contrato de aquisição desse veículo, um FIAT/Palio Fire, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, placa FFM 5449, pelo preço de R$ 29.900,00. Argumenta que o veículo foi vendido por preço acima do de mercado e que teve que desembolsar quantias adicionais para pagamento da transferência, aplicação de película e inclusão de travas elétricas nas quatro portas. Pondera que, em razão dos serviços, o valor do veículo ainda cresceu, passando para R$ 31.200,00. Pontua que o veículo ainda apresentava problemas de arrefecimento e que no contrato de financiamento constou que o veículo era completo, apesar de não ser. Afirma que houve falha na prestação de serviços pelas requeridas, que agiram de má-fé durante a formação do contrato. Menciona que em razão dos fatos experimentou ofensa aos seus direitos de personalidade, fato que caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária. Pede o seguinte (ID 51647124 - Pág. 19): “a) A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; b) Que a presente ação seja julgada procedente a fim de que a primeira Ré seja compelida em obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas em danos, consistente em trocar o veículo simples por um completo, condizente com o valor pago pelo Requerente; c) Subsidiariamente, que seja determinada a rescisão contratual entre as partes por culpa exclusiva da Requerida com a consequente devolução dos produtos por parte do Autor; bem como quitação do contrato de financiamento junto a segunda Ré e posteriormente realizar a transferência do veículo para o nome da primeira Ré, sob pena de conversão em perdas e danos; c) que seja a Requerida condenada a restituir ao Autor a monta de R$ 9.360,00, com acréscimo de juros e correção monetária, sem prejuízo das demais prestações que vencerem no curso do processo; d) que sejam as Requeridas condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Autor a título de danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC; (...)” Inicial instruída com documentos. Deferida a gratuidade de justiça (ID 53354039). Conciliação infrutífera (ID 63117007). Contestação e documentos apresentados pela ré BANCO PAN S.A. no ID 64609587, com arguição preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não tem qualquer responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial, já que a responsabilidade pela entrega do veículo é do vendedor. Sustenta que, havendo a rescisão, os valores disponibilizados devem ser devolvidos, já que não atua como garantidor dos serviços prestados pela corré. Rechaça a condenação eventual em danos morais, tendo em vista inexistir ato ilícito. Requer o acolhimento das prefaciais e a rejeição dos pedidos. Contestação com reconvenção e documentos apresentados pela ré CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI no ID 72312920, com arguição preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça. Afirma que cumpriu todos os termos contratuais ajustados pelas partes. Descreve que o autor tinha consciência de que estava adquirindo um veículo “básico”, pois ele próprio afirmou isso na inicial. Realça que o objetivo do autor é claramente achar um pretexto para desfazer o negócio sem nenhum ônus, já que não pagou nenhum boleto referente ao parcelamento do valor ajustado de entrada. Pondera que suas queixas não se justificam, já que todas as informações acerca da aquisição foram repassadas e o autor concordou com todos os seus termos, inclusive com o pagamento dos itens adicionais e valores de transferência. Realça que o ar condicionado foi instalado e que o veículo foi devidamente transferido ao autor, não restando nenhuma obrigação a cumprir da sua parte. Afirma que o autor sabia o preço que estava pagando, não podendo se queixar agora de ter pago um valor que alega ser superior ao de mercado, considerando que a fixação de preços se pauta na livre concorrência e que o autor não era obrigado a adquirir o veículo. Descarta a ocorrência de qualquer ato ilícito. Requer o acolhimento da preliminar arguida e a improcedência dos pedidos iniciais. Pugna na reconvenção pela condenação do autor/reconvindo ao pagamento do valor inadimplido, referente ao financiamento, no montante de R$ 3.648,44. Requer a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé. Custas da reconvenção recolhidas (ID 78816428 / ID 78816429). Réplica e contestação à reconvenção no ID 74284504. Reitera as alegações contidas na petição inicial, quanto à falha na prestação do serviço pelas requeridas, de modo que solicita a improcedência do pedido reconvencional. Vieram os autos conclusos (ID 94225695). É o relatório. O Autor apela (ID 28459957), em suas razões recursais, repisa os exatos termos já consignados na sua peça inicial. Pede a reforma da sentença para que se julgue procedente os pedidos. Sem preparo devido a gratuidade. Contrarrazões (IDs 28459963 e 28459965). Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do Art. 1.011 do CPC estabelece que, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Portanto, na hipótese de inadmissibilidade, a nova ordem processual dispensa a remessa do recurso para julgamento pelo Órgão Colegiado. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] No caso posto, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, compulsando os autos, constato que as razões lançadas na apelação cível repisam aquelas já consignadas na sua peça inicial, ipsis litteris, não combatendo os termos da sentença resistida. A sentença (ID 28459953) apontou que “não fica evidente da leitura dos autos a existência de qualquer tipo de irregularidade apta a ensejar o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes, nem mesmo a sua modificação mediante alteração do veículo adquirido. A parte autora não relata a existência efetiva de algum vício de informação, ou de inadequada operacionalização do contrato com o que foi ajustado entre as partes. Depreende-se da leitura da inicial que a parte realmente desejava, de início, adquirir um veículo completo, mas aceitou a aquisição de um veículo simples, mediante a promessa da instalação do ar condicionado, circunstância que o autor não reclama ter sido descumprida. Ao aceitar a oferta veiculada pela requerida e firmar o contrato de compra e venda o autor tornou perfeito e acabado o contrato, fechando a aquisição de acordo com as características ajustadas. Da análise do contrato de ID 51647370 e do documento CRLV (ID 51647370 – Pág. 6) não fica evidente a existência de divergência com a vontade manifestada.” Além disso, consignou que “o fato de o veículo ter sido vendido por preço que alega ser superior ao de mercado não socorre o demandante, já que não há demonstração de que o preço fixado seja realmente abusivo, estando ajustado dentro das características do mercado, ou seja, com base na oferta e demanda. Veja-se que, se tomado o preço indicado pelo autor conforme a FIPE, a desproporção não é tão evidente (ID 74284504 - Pág. 15). O preço da tabela FIPE não impõe um limite máximo para venda, como quer fazer crer o requerente, apenas indica um valor médio de mercado que serve como orientação para preços de automóveis. Outros fatores, como conservação do bem, assessórios, etc. devem ser levados em consideração para fixação de preço, de modo que ele pode perfeitamente variar para mais ou para menos da referência divulgada pela FIPE. Além disso, mesmo que tenha constado no contrato de financiamento que o veículo seja completo, não há comprovação de prejuízo algum para o consumidor, já que o valor líquido do financiamento (ID 51647370 – Pág. 13) foi compatível com o que foi ajustado no contrato escrito de compra e venda (ID 51647370 – Pág. 5). Ademais, o autor, ao que se colhe, foi informado do problema do arrefecimento no ato da contratação, já que o documento “checklist” da venda é que contém a informação referente (ID 51647370 - Pág. 17).” Por fim, entendeu o julgador que “não restam comprovados quaisquer motivos para o acolhimento dos pedidos do autor, inclusive no que diz respeito aos danos morais, já que inexistente qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas.” No entanto, o recurso do Réu não aborda essas questões na apelação, se limitando a reprisar a sua peça inicial. É cediço que, o apelo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, visto que as razões recursais estão dissociadas dos fatos exposto na sentença, bem como formulado mediante flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. [2] Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). 4. Precedentes do STJ: REsp 338.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp 236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/2000. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1026279/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 19/02/2010) Ademais, a redação do Art. 932, inciso III do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, a exposição do inconformismo da parte Apelante é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, a lei processual civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão (art. 1.010, inciso II e III, do CPC). Destaco os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CLÁUSULA DE BARREIRA. NULIDADE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 3. Alegações que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS. PEÇA DESCONEXA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (§1o DO ART. 1.021, CPC). NÃO CUMPRIMENTO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante apenas reproduziu parte dos mesmos fundamentos já postos na peça inicial do Agravo de Instrumento, impugnando a decisão agravada nesta sede recursal do mesmo modo que havia feito em relação à decisão agravada da instância a quo, inclusive reiterando pedido já alcançado no provimento emanado da decisão daquele juízo, e que não fora, por decorrência lógica, objeto do agravo de instrumento. 2. Em consonância com o princípio da dialeticidade, o inconformismo da parte não pode se restringir à mera pretensão de reapreciação do que já fora decidido, cabendo-lhe apontar os motivos pelo quais não deveriam subsistir os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, é dizer, o recurso deve impugnar as razões postas no julgado para conceder ou negar o pedido formulado. 3. No caso específico do agravo interno, determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Ausente o pressuposto formal de admissibilidade do agravo interno, atinente à exposição da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, consoante determinado pelo § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso. 5. Esclareça-se, ademais, que as questões que o recorrente pretendeu trazer novamente a debate por meio do presente agravo interno, relativas ao cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública no Ação Civil Pública no 16.798/98, já estão ampla e totalmente pacificadas nesta Corte e no colendo STJ, em Recursos Especiais, sob a sistemática dos repetitivos. 6. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal em consideração, cabível a aplicação de multa ao agravante, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito da quantia respectiva (§§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC). 7. Recurso não conhecido. Decisão agravada mantida. Multa aplicada. (Acórdão n.1081538, 20160020059072AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238) Considerando tais argumentos, concluo que as partes devem demonstrar, em suas razões recursais, o seu inconformismo com a sentença recorrida, não podendo apenas repetir fundamentos existentes em peças anteriores. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176-178 Brasília, 30 de novembro de 2021 22:58:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador